Tribunal: TJES
Processo: 5004826-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Divisão e Demarcação; Provas
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004826-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CAUS e outros (2)

AGRAVADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.

No âmbito
Excelso Supremo Tribunal Federal
encontra sedimentada a tese de que
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
500
4826-82
.
2023
.8.08.0000

E
MBARG
ANTE
S
:
ANTÔNIO CARLOS CAUS e outros

EMBARG
A
DO:
VARGAS CONSTRUTORA
LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração

oposto por
ANTÔNIO CARLOS CAUS e outros

contra v. acórdão (id.
5697338
), que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto contra
VARGAS

CONSTRUTORA

LTDA
.

Em suas razões
(id.
5803690
),
o
s

E
mbargante
s

sustenta
m

a existência do vício de
omissão quanto a análise
da tese de que o laudo pericial afastou-
se
do objeto da perícia determinado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual pugna pela reforma do acórdão neste ponto.
Ao final,
suscitam o prequestionamento.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelos Embargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão
objeto deste recurso
(
id.

5697338
)
:

“
[...
]
Na conclusão do laudo e esclarecimentos em questão, o perito afirma ser possível a divisão dos terrenos por meio do fechamento do muro que divide os lotes nº 19 e 20, de modo a separar as instalações atualmente existentes no lote de nº 20, a saber, o refeitório, banheiros, cabine de pintura, lavador de peças, estoque, entrada própria para caminhões e medidor de energia elétrica, das demais instalações da oficina, de modo a conservar, com isso, a execução da atividade principal da pessoa jurídica, que é realizada nos imóveis de nº 18 e 19.

Friso que, muito embora o
expert
faça referência no laudo a uma possível “inviabilidade” da divisão, examinando de forma global suas conclusões e mesmo os esclarecimentos complementares, possível observar que concluiu pela possibilidade de “
divisão material
” do imóvel nº 20 dos demais, como se vê do id. Nº 4930524.

É certo que se farão necessárias alterações nas disposições físicas das instalações da empresa agravante. Ocorre que, em suas manifestações os recorrentes não lograram indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para o cumprimento da medida constritiva, conforme discipli
n
a o parágrafo único, o art. 805, do CPC.

Desse modo,
vejo que
a prova pericial demonstra ser possível promover a secção dos imóveis de nº 19 e 20, ainda que tenham os recorrentes que promover alterações com relação a algumas de suas instalações físicas, o que será feito em momento oportuno, estando preservado o local em que é desenvolvida sua atividade comercial principal, qual seja, a oficina mecânica localizada nos imóveis nº 18 e 19.
[...]
”
(grifei).

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Assim, o
julgamento está em conformidade com
a
tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral
:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do C
ódigo de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.